Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603464-03.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603464-03.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JUAREZ FIRMINO DE
OLIVEIRA, CPF: 445.256.219-15, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Podemos -
PODE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70571
16
27/02/2020 11:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.914
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603464-03.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR77922
ADVOGADO: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA
- OAB/PR77922
ADVOGADO: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
PARCIAIS
E
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DO
CANDIDATO E DO PROFISSIONAL DE
CONTABILIDADE NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR
A
R$
1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPROPRIEDADE
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
Num. 7057116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
3. A apresentação das contas finais
com atraso é impropriedade que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não
houve
prejuízo
à
atividade
fiscalizatória.
4. A ausência de assinatura do
candidato
e
do
profissional
de
contabilidade no extrato da prestação
de contas não é motivo para ensejar a
reprovação das contas, vez que não
implica
o
comprometimento
do
controle e fiscalização da JUSTIÇA
.
ELEITORAL
5. Embora o art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017
estabeleça
que
“as
doações financeiras de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
”,
tal
dispositivo
está
em
descompasso com o art. 23, § 4º, II da
Lei 9.504/1997, que autoriza a doação
mediante depósito identificado.
6.
A
realização
de
depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
7. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
Num. 7057116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
conformidade.
8. Se, a despeito da não apresentação
dos extratos bancários pelo candidato,
a
obtiver os
JUSTIÇA ELEITORAL
documentos diretamente pelo SPCE,
mediante
fornecimento
pelas
instituições financeiras, a falha pode
ser suprida.
9. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por JUAREZ FIRMINO DE
, filiado ao PODE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
OLIVEIRA
de 2018 (id. 303335).
Constou no extrato da prestação de contas (id. 5860416) que os recursos
utilizados em campanha totalizaram R$ 2.120,00 constituídos de recursos financeiros próprios.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 1026566).
No primeiro parecer conclusivo (id. 4141416) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesciam as seguintes irregularidades: i) prestação
de contas parcial, entregue em 24/09/2018, após o prazo definido no § 4º do art. 50 da
Res.-TSE 23.553/2017; ii) prestação de contas final entregue em 23/11/2018, após o prazo
definido no art. 52 da Res.-TSE 23.553/2017; iii) não foram apresentadas peças obrigatórias
que devem integrar a prestação de contas, conforme disposto no art. 56 da Res.-TSE
23.553/2017, quais sejam: a) instrumento de mandato para constituição de advogado; b)
extrato da prestação de contas, sem a assinatura do prestador de contas e sem a do
profissional de contabilidade (id. 1026566); e c) extratos bancários das contas correntes
abertas para movimentação financeira da campanha; iv) houve depósito em espécie pelo
próprio candidato, acima de R$ 1.064,10, contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE
Num. 7057116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

23.553/2017; e v) não foram apresentados os extratos bancários pelo candidato. Constam
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas.
não prestação
O prestador apresentou manifestação (id. 4304016) e juntou novos documentos
(ids 4303666 a 4303916).
Em novo parecer conclusivo (id. 5860416) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
i) Intempestividade na entrega da prestação de contas final e parcial;
ii) Ausência de assinatura do prestador e do profissional de contabilidade no
extrato da prestação de contas (id. 1026566);
iii) Houve depósito em espécie pelo próprio candidato, acima de R$ 1.064,10,
contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017; e
iv) Não foram apresentados os extratos bancários pelo candidato. Constam
extratos eletrônico encaminhados pela instituição financeira.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas.
A
, em linha diversa da linha adotada
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pelo órgão técnico, manifestou-se pela
das contas (id. 5934916).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo, manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalva, apontando as seguintes anormalidades:

II.i – Intempestividade na entrega das prestações de contas parciais e finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas parcial e final.
Num. 7057116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial e final, na esteira do
art. 29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, § 4º e § 6º, assim como o
do art. 52 da Res.-TSE
caput
23.553/17, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve
ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do
CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
ano eleitoral
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018. Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação
das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as
receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
Num. 7057116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas
parcial, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato trouxe a prestação de contas final indicando as receitas e despesas de
todo o período da campanha, impondo-se a aposição de ressalva no ponto.
Em relação à prestação de contas final, conforme apontado no parecer técnico
conclusivo, o candidato prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em
23/11/2018, ou seja, 17 dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.
Num. 7057116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

II.iii – Ausência de assinatura do prestador e do profissional de
contabilidade no extrato da prestação de contas
Consta no parecer técnico conclusivo que o extrato da prestação de contas foi
entregue sem assinatura do prestador e do profissional de contabilidade em afronta ao art. 48,
§ 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
Entretanto, a falha, por si só, não é motivo para gerar a desaprovação das contas,
na medida em que se constitui em falha puramente formal que não compromete o controle e a
fiscalização realizados pela
l, conforme já decidiu esta Corte:
JUSTIÇA ELEITORA
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO
ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no
extrato de prestação de contas final não é motivo para gerar a
reprovação das contas. Falha puramente formal, a qual não compromete
o controle e fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado
pelo profissional de contabilidade.
[...]
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602752-13.2018.6.16.0000, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, j. em 07/12/2018, pub. em sessão)
Nesse sentido, a confiabilidade das contas não restou comprometida pela
ausência de assinatura do prestador no extrato de prestação de contas, o que autoriza a
anotação de ressalva quanto a essa irregularidade.

II.iii – Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação.
Num. 7057116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência
eletrônica entre as contas correntes do doador e do candidato para
valores maiores que R$ 1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, que se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo
Leeck, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, assim consta no item 4 do parecer conclusivo:
O próprio prestador,
, inscrito no CPF MF sob nº
JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA
445.256.219-15, realizou 2 (dois) depósitos em espécie, com valor total de R$ 2.120,00 (dois
mil, cento e vinte reais), sendo possível sua identificação.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição da doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da
não foi
JUSTIÇA ELEITORAL
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas.

II.iv – Ausência na apresentação de extrato bancário
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 5860416), não foi entregue
o extrato da conta bancária “Outros Recursos”, contrariando o disposto no art. 56, II, "a" da
Res.-TSE 23.553/17, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II – pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 7057116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o
caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL
- CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS
[...]
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário
com saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for
possível a fiscalização total da movimentação financeira da campanha
por meio dos extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados
pelas Instituições Financeiras. Precedente desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato
quando a documentação apresentada está em conformidade com a lei,
verificando-se tão somente falhas de natureza formal que não
comprometem a sua regularidade.
(TRE-PR, PC n 0603043-13.2018.6.16.0000, Acórdão n 54526 de
13/12/2018, Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicado em Sessão,
Data 14/12/2018)
No caso em exame, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva para análise
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da
o
JUSTIÇA ELEITORAL
extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira:
Num. 7057116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a regularidade das
contas, acolho o parecer técnico e deixo de acolher o parecer emitido pela PROCURADORIA
e voto no sentido de
as contas relativas às
REGIONAL ELEITORAL
aprovar com ressalvas
eleições de 2018 apresentadas por JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603464-03.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA Advogado
do(a) REQURERENTE: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA - PR77922.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7057116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711552699800000006665942
Número do documento: 20022711552699800000006665942